Tribunal: TJES
Processo: 5003696-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003696-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE PROVEITO ECONÔMICO ATUALIZADO. OMISSÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negara provimento a agravo de instrumento em que se discutia a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante sustenta omissão quanto à tese de que a fixação da verba honorária sobre o proveito econômico atualizado impediria nova incidência de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, fixados os honorários advocatícios em percentual sobre base de cálculo correspondente ao proveito econômico já atualizado, é possível determinar nova incidência de juros de mora e correção monetária sobre o resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado, ao fixar como base de cálculo dos honorários o proveito econômico devidamente atualizado, deixou de enfrentar a tese relativa à vedação de dupla incidência de encargos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando os honorários são arbitrados sobre base de cálculo já atualizada, não se admite a imposição de novos encargos de correção monetária e juros de mora, por configurar bis in idem (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.085.706/SC, AgInt no REsp n. 1.670.746/RS, AgInt no AREsp n. 2.331.791/SP, entre outros).

Apenas quando os honorários são fixados em quantia certa é que se admite a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Constatada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para integrar o julgado e assentar a impossibilidade de nova incidência de juros e correção sobre a verba honorária apurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico atualizado impede a incidência de nova correção monetária e juros de mora sobre o resultado, sob pena de bis in idem.

A aplicação de juros de mora é cabível apenas quando a verba honorária é fixada em quantia certa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.085.706/SC, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.670.746/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 15.08.2017, DJe 23.08.2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.331.791/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5003696-23.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGA
DO
:
OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do acórdão (Id. 11160688) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado.

Em suas razões (Id. 11937430), o embargante sustenta, em síntese, que o aresto foi omisso ao não se manifestar sobre a tese de impossibilidade de dupla incidência de juros moratórios e correção monetária sobre os honorários advocatícios de sucumbência.

Aduz que, uma vez que a base de cálculo da verba (proveito econômico) já é apurada a partir de valores atualizados, a determinação de nova incidência dos mesmos encargos sobre o montante final configuraria
bis in idem
, matéria que foi devidamente suscitada no recurso originário.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, verifico que o aresto embargado, ao manter a decisão de primeiro grau, ratificou a conclusão de que o proveito econômico equivale a diferença entre o valor originário da causa e o novo valor da multa arbitrada no acórdão, ambos devidamente atualizados. Veja-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ATUALIZADO DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pretende o recorrente que os honorários advocatícios arbitrados tenham a respectiva base de cálculo atualizada somente após a apuração do valor histórico do proveito econômico, deduzindo R$ 20.000,000 (vinte mil reais) da multa original no importe de R$ 46.554,73 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), adicionando, após o resultado (R$ 26.554,73), atualização pelo IPCA-E, a partir da data do ajuizamento da demanda judicial, alcançando a respectiva base de R$ 36.648,31 (trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), onde foram aplicados os 10% (dez por cento) de honorários fixados.

2.
Entretanto, conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte, a base de cálculo para fixação da verba honorária sucumbencial, quando incidente sobre o proveito econômico, deve considerar o valor do débito devidamente atualizado.

3.
Reveste-se de juridicidade a conclusão alcançada pela Magistrada
a quo,
no sentido de que
“o proveito econômico equivale a diferença entre o valor originário da causa e o novo valor da multa arbitrada no acórdão, ambos devidamente atualizados”
, circunstância que impõe o desprovimento do recurso.

Contudo, assiste razão ao embargante quando aponta a existência de omissão na apreciação da tese de que tal metodologia de cálculo impediria nova incidência de juros e correção sobre o valor final apurado, sob pena de
bis in idem
.

A propósito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, fixados os honorários advocatícios em percentual sobre uma base de cálculo que já sofre atualização monetária e juros, não se admite a aplicação de novos encargos sobre o resultado, por configurar dupla penalidade.

Tal acréscimo é cabível apenas quando a verba honorária é fixada em quantia certa. Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS SOBRE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. BIS IN IDEM. PRECEDENTES.

[...]
4. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a pretensão recursal esbarra na jurisprudência do STJ, visto que a incidência da referida rubrica nos moldes traçados pela recorrente (a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba honorária) apenas encontra guarida quando fixado em quantia certa, pois, ainda que de forma reflexa, a correção monetária e os juros moratórios já incidem no cálculo da condenação ou do proveito econômico, de modo que a determinação de novos juros de mora sobre a parcela dos honorários configuraria bis in idem. Precedentes.

Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.085.706/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. JUROS DE MORA. DESCABIMENTO.
1. Não se admite, por configurar bis in idem, a incidência de juros de mora em honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da condenação ou do débito executado, porquanto já computados na respectiva base de cálculo, sendo cabível o acréscimo apenas quando a verba honorária de sucumbência tiver sido fixada em quantia certa
(AgInt no REsp n. 1.670.746/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 23/8/2017.). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.990.748/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022; REsp n. 1.692.616/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 26/11/2018; AgInt no REsp n. 1.567.898/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 18/9/2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.331.791/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/10/2023.)

Com efeito, tendo o acórdão estabelecido que a base de cálculo (proveito econômico) será composta por valores devidamente atualizados, a questão da dupla incidência de encargos deveria ter sido expressamente enfrentada.

Dessa forma, a omissão apontada deve ser sanada para integrar o julgado.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para, sanando a omissão, assentar que, uma vez apurado o valor dos honorários advocatícios sobre a base de cálculo (proveito econômico) atualizada, não haverá nova incidência de juros de mora e correção monetária sobre a verba resultante, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)